Tribunal: TJSP
Processo: 1001941-16.2017.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de transferência de imóveis. Improcedência. Irresignação do autor. Insurgência recursal manifestamente intempestiva, conforme apontado em sede de contrarrazões. Sentença publicada em 05/07/2018, sendo o dia 06/07/2018 o termo inicial do prazo de 15 dias úteis para interposição de recurso de apelação, nos termos do Art. 1.003, § 5o do CPC. Autor, porém, que apenas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de transferência de imóveis. Improcedência. Irresignação do autor. Insurgência recursal manifestamente intempestiva, conforme apontado em sede de contrarrazões. Sentença publicada em 05/07/2018, sendo o dia 06/07/2018 o termo inicial do prazo de 15 dias úteis para interposição de recurso de apelação, nos termos do Art. 1.003, § 5o do CPC. Autor, porém, que apenas interpôs o seu recurso em 30/07/2018, quando o prazo recursal já havia se expirado. Aplicação do Art. 932, III do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.